Tribunal: TJSP
Processo: 0036510-68.2017.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE NESTA FASE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. QUALIFICADORA PLAUSÍVEL. NECESSIDADE DE SER LEVADA AO JULGAMENTO DO TRIBUNAL POPULAR. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE NESTA FASE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. QUALIFICADORA PLAUSÍVEL. NECESSIDADE DE SER LEVADA AO JULGAMENTO DO TRIBUNAL POPULAR. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para tanto. Ausente nesta fase prova inequívoca de que o réu tenha se defendido de ataque iniciado pelo ofendido, que "partiu pra cima dele" com um taco de bilhar, depois de empurrar a genitora do acusado, razão pela qual teria o recorrente disparado contra ele, causando lesões que ensejaram sua morte, agido em legítima defesa própria e da genitora. Existência de versão diversa nos autos. Questão a ser levada ao Júri, já que nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate. Precedente do STF. Pronúncia mantida. QUALIFICADORA DA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DO OFENDIDO. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. Tiros que foram dados imediatamente após acalorada discussão. Vítima que, inclusive, segundo testemunha presencial, desafiou o acusado a disparar, assim que viu a arma, não se podendo falar em dissimulação ou surpresa, portanto.
Recursos do Ministério Público e da defesa improvidos.